Tribunal: TJDFT
Processo: 0052354-88.2014.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AP – Apelação Cível Processo N. 0052354-88.2014.8.07.0018 AI Agravante TRANSOFT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. Agravada INTERCOM SISTEMAS DE SEGURANÇA Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Em razão de o único advogado do 3o interessado se encontrar acometido de doença que o impossibilita realizar, no momento, qualquer ato processual (Id. 15665341), defiro a suspensão do feito por mais 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 313, I, do Código de Processo Civil, com efeitos a partir da data do atestado médico Id. 15665342. Brasília, 23 de abril de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora